Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-54.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704636-54.2018.8.07.0005 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Mariza Tomaz de Lima Estefânia da Fontoura Martins Embargados: Bancorbras Administradora de Consórcios Ltda Volnei Alves Sales Omar Pedro Pereira Queiroz Mariza Tomaz de Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Mariza Tomaz de Lima (fls. 1-2, Id. 13567303) e por Estefânia da Fontoura Martins (fls. 1-2, Id. 13560122) contra o acórdão de fls. 1-14 (Id. 13407789) que deu parcial provimento ao recurso manejado pela primeira apelante e deu provimento ao recurso interposto pela segunda recorrente. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator